Tribunal: STF
Processo: HC 82077
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-08-13
Data de publicação: 2002-08-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA INADMISSÃO, NA ORIGEM, DE RECURSO
ESPECIAL POR FALTAR, NO TRASLADO, A CÓPIA DAS CONTRA-RAZÕES, DA
PROCURAÇÃO DO AGRAVANTE E DA CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
Hipótese em que a impetração não demonstra equívoco na
verificação das peças obrigatórias, reconhecendo, ao revés,
expressamente, a ausência de duas delas -- contra-razões ao recurso
especial e certidão de publicação do acórdão recorrido --, cuja
exigência, como peças essenciais à análise do agravo de instrumento,
é questionada.
Inexistência de constrangimento ilegal por parte da
decisão impugnada, que se restringiu a adotar o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça acerca do cabimento de recurso de sua
competência, o qual, ademais, não diverge, em nada, do adotado por
esta Corte, em hipóteses semelhantes.
Habeas corpus indeferido.